Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703764-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA, STEEN MARTINS, ANALIA FRANCISCA FERREIRA EMBARGANTE: ELIZETE PINHEIRO DA COSTA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Estevão de Oliveira Neto (ID no 53629335) e pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. (ID no 53635910) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 53295332). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO